Tribunal: STF
Processo: AI 650628
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional.
   Inocorrência. Gratuidade da justiça. Revogação. Reexame de fatos
   e de provas e interpretação da legislação infraconstitucional.
   Recurso extraordinário. Impossibilidade. Precedentes.
1.
   Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. Não
   se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos
   constitucionais indicados como violados não estão devidamente
   prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta
   Corte.
3. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal local mediante
   decisão suficientemente motivada.
4. A questão referente à
   revogação da gratuidade da justiça anteriormente conferida
   demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como
   da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em
   sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas
   nºs 279 e 636/STF.
5. Nego provimento ao agravo regimental.